Tribunal: TJMT
Processo: 35450-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 18/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
17/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605799-3 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80354501820198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80354501820198110001
Requerente: ERNESTO BOURET DE MELO NETO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: ERNESTO BOURET DE MELO NETO
Conta Judicial 2100113084355
Valor: R$ 6.581,90 (seis mil e quinhentos e oitenta e um reais e noventa centavos)
Autorizado: EDIVAN FREITAS VIEIRA
CPF/CNPJ: 980.695.941-87
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta EDIVAN FREITAS VIEIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 980.695.941-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 1433 018353 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=991363436 1/1